Tribunal: CARF
Processo: 10855.004885/2003-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.004885/2003-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.030 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/01/1999
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas,
nos termos do art. 173, I, do CTN.
DRAWBACK
SUSPENÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
ATO
CONCESSÓRIO.
Cabível a cobrança de tributos suspensos por regime aduaneiro especial
quando ocorrer inadimplemento do compromisso de exportação, mesmo
parcial, restando incabível apenas a parcela que a interessada já havia
recolhido.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A legislação tributária não admite a ocorrência da denuncia espontânea no
regime especial de Drawback, tendo em vista que o ato concessório assemelha-
se a contrato de direito privado que ocorrendo a inadimplência não pode ser
obstada pela denúncia do artigo 138 do CTN. Somente admite a ocorrência da
denuncia espontânea se o Contribuinte realizar o recolhimento dos tributos
dentro de 30 dias após o vencimento do prazo para exportação dos produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento
parcial em relação à denúncia espontânea.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.004885/2003-70
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004885/2003-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
sujeito passivo ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de
junho de 2009, em face do acórdão no 310100.346, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador: 01/01/1999
DRAWBACK SUSPENSÃO.
Cabível a cobrança de tributos suspensos por regime aduaneiro especial
quando ocorrer inadimplemento do compromisso de exportação, mesmo
parcial, restando incabível apenas a parcela que a interessada já havia
recolhido, conforme decisão recorrida.
Recurso Voluntário Negado.
A decisão acima foi objeto de embargos de declaração interpostos pela
Contribuinte, embargos que foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para ratificar
o acórdão recorrido e suprir a obscuridade acerca do fundamento para aplicação do art. 173,
inciso I, do CTN, na apreciação da decadência, nos termos do Acórdão no 310101.150.
Ao Recurso Especial da Contribuinte, em Exame de Admissibilidade (fls.567 a
571), foi dado seguimento as seguintes matérias:1) termo inicial para contagem do prazo
decadencial; 2) cumprimento do ato concessório e 3) denúncia espontânea.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls.574 a 581), pugna pelo improvimento
do Recurso interposto pela contribuinte, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos.
Regularmente processado os autos, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004885/2003-70

Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
No mérito, o Recurso atinge três s matérias sob discussão:1) termo inicial para
contagem do prazo decadencial; 2) cumprimento do ato concessório e 3) denúncia espontânea.
1) Termo inicial para contagem do prazo decadencial no Regime de Drawback – suspensão
Compulsando os autos, verifico que não ocorreu a decadência, o prazo para
apresentação do relatório de comprovação de drawback encerrou-se em 21 de agosto de 1998,
logo, aplicando-se a regra contida no artigo 173, inciso I, o prazo decadencial iniciou-se em
1/01/1999, a Contribuinte foi notificada do lançamento em dezembro de 2003.
No que tange o termo inicial para contagem do prazo decadencial no Regime
de Drawback-suspensão, esta discussão foi definitivamente dirimida por este Conselho, por meio
da edição da Súmula no 156. Vejamos:
“No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos
suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de
trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações
compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN”.
2) Cumprimento do Ato Concessório
Com efeito, por coadunar do mesmo entendimento esposado na decisão
recorrida, entendo que o acórdão não deve ser reformado, de modo que utilizo como razões de
decidir os fundamentos lançados pelo Colegiado recorrido. Vejamos:
(...)
“Quanto ao mérito propriamente dito, o Recorrente nesse grau de Recurso
Voluntário vem alegando o efetivo cumprimento das disposições contidas no
ato concessório de DRAWBACK e sua efetiva exportação dos bens importados
com longo arrazoado de fls. 368 a 373.
Ocorre que todo arrazoado citado não foi convincente, está mais claro
ocorrido no relatório da fiscalização de fls. 133 e 134 quando trata do
"Resultado da verificação do ato concessório".
Ademais, no voto condutor da decisão recorrida de fls. 345 o entendimento da
questão coaduna com meu entendimento, portanto, dele corroboro e aqui repito
trechos que me parece pertinente, ou seja, diz o julgador:
No presente caso, foi apurado pela Fiscalização, relativamente ao Ato
Concess6rio de Drawback 0191-97/013-8, que foram exportados equipamentos
diferentes daqueles previstos, defendendo-se a interessada dizendo ser
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004885/2003-70

importante a efetiva exportação do produto acabado com a utilização do
insumo importado.
Ora, se assim fosse não seria necessário que se firmasse qualquer contrato
entre a União e a interessada (sucessora).
O que vale realmente é que tal possibilidade não estava prevista no Ato
Concessório de Drawback 0191-97/013-8, o qual previa a exportação de
equipamento diverso daquele exportado. Está comprovado nos autos que a
empresa não cumpriu os compromissos assumidos, fato este que acaba por
reconhecer parcialmente em sua impugnação, quando afirma que recolheu os
tributos e acréscimos moratórios. Em consequência do inadimplemento
incorrido, não poderia a interessada continuar com a manutenção do beneficio.
Portanto, procede a autuação para a cobrança dos tributos suspensos desde a
importação das matérias-primas.
(...)
Assim, tem-se, no presente, que os insumos desembaraçados sob a égide do
regime de Drawback, em decorrência do inadimplemento do compromisso de
exportar, perderam o amparo do regime concedido e tornaram-se mercadorias
sujeitas às normas aplicáveis ao regime comum de importação, vigentes época
do desembaraço aduaneiro.
O Regulamento Aduaneiro deixa claro, através de seu art. 319, que o
contribuinte deve providenciar por si mesmo o pagamento dos tributos devidos,
em caso de inadimplemento do compromisso de exportar, no prazo de 30 dias
do término do prazo concedido para a exportação.
(...)
Em face do exposto, voto pela procedência em parte da cobrança de tributos,
juros moratórios e penalidades lançados no presente Auto de Infração, em
virtude de levar em conta as informações prestadas pelo setor de arrecadação
da repartição de origem relativamente aos pagamentos efetuados pela
interessada, conforme consta na fl. 329”.
3) Denúncia espontânea
No que tange a divergência referente a denuncia espontânea no regime
aduaneiro de Drawback-suspensão, por economia processual, utilizo como razões de decidir os
fundamentos dos autos do Processo no 10855.004897/2003-02:
“O beneficio de drawback está previsto no art. 78 do Decreto-lei n2 37/1966 e tinha
seus termos e condições estabelecidos nos artigos 314 a 334 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto n' 91.030/1985 (RA/85), vigente A época das
operações que originaram a exigência fiscal formalizada contra a beneficiária, ora
Recorrente, desse regime aduaneiro especial.
Para empresa utilizar-se do Regime Drawback, a SECEX deverá conceder Ato
Concessório com base no projeto elaborado e informações prestadas pelo próprio
beneficiário que definirá os benefícios pleiteados e os compromissos assumidos pela
empresa, por exemplo, o prazo para exportação das mercadorias beneficiadas. Além
disso, no decorrer da vigência do Ato Concessório a SECEX poderá, a pedido do
beneficiário, conceder aditivos para modificar os atos concedidos.
Note-se que o Ato Concessório é um contrato de direito público pelo qual o Estado
compromete-se a renunciar à Tributação se o contribuinte importador realizar a
exportação dos bens compromissados promovendo o ingresso de divisas. Esse contrato
faz suspender a relação jurídica tributária que irromperia com a importação dos
insumos.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004885/2003-70

No caso do Drawback Suspensão o desencadeamento do processo de concessão e
adimplemento de condição é diferente. De inicio o contribuinte solicita regime especial
d SECEX com o fim de proceder à importação de insumos com o beneficio da
suspensão do pagamento dos tributos que se converterá em isenção se e quando houver
a exportação de produtos industrializados, atendidos os requisitos e prazos constantes
no ato concessório.
Assim, conclui-se que de acordo com a legislação tributária somente poderá ser
admitida a ocorrência da denuncia espontânea se realizada o recolhimento dos
tributos dentro do prazo de 30 dias após o vencimento do prazo para exportação dos
produtos, haja vista que no caso dos autos deveria ser recolhida até 13/06/1998 e não
em 2002, uma vez que não cabe denúncia espontânea em regime aduaneiro especial
por não haver o fato jurídico tributável passível de denúncia. (Grifei).
Além disso, como exposto acima o ato concessório de drawback assemelha-se a
contrato de direito privado que ocorrendo a inadimplência não pode ser obstada pela
denúncia espontânea do artigo 138 do CTN.
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital